Tribunal: TJDFT
Processo: 0733856-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO DO PERITO DO JUÍZO. FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O parágrafo único do art. 1.015 do CPC dispõe que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença”. Conforme leciona a doutrina, a liquidação de sentença tem natureza jurídica de incidente processual e, em razão disto, a sua decisão possui natureza de interlocutória, em que pese se tratar de decisão de mérito, atacável, por agravo de instrumento. O recurso de apelação somente é cabível quando ocorre a extinção da execução, o que não houve na presente hipótese. Precedentes.
2. O ilustre perito do Juízo analisou detalhadamente as teses sustentadas por ambas as partes litigantes, dentre alas o laudo apresentado pelo perito particular do Banco do Brasil S/A, oportunidade em que o “expert” do Juízo atestou não ter cabimento a pretendida consideração de cálculos não realizados em estrita observância aos parâmetros expressamente fixados na sentença coletiva liquidanda, afastando-se o excesso de execução alegado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.